Tribunal: TCU
Processo: 028.210/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de Declaração opostos por Roza Machado de Miranda Correia contra acórdão que rejeitou embargos anteriores apresentados pela mesma responsável em face do Acórdão 9.625/2023-TCU-2a Câmara. Por meio desta última decisão, este Tribunal negou provimento a pedido de reexame apresentado contra o Acórdão 1.064/2023-TCU-2a Câmara, em que foi considerada ilegal a incorporação de 2/5 de FC-04 nos proventos da embargante.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração apresentados por Roza Machado de Miranda Correia contra o Acórdão 5619/2024-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, acolhê-los parcialmente, de forma a conferir a seguinte redação ao subitem 1.7.2 do Acórdão 1064/2023-TCU-Segunda Câmara : 1.7.2. emita novo ato, livre das irregularidades apontadas (e acompanhado de esclarecimentos devidos sobre os períodos das funções comissionadas identificados no documento de peça 49), submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante e ao Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, enviando a este último cópia do documento de peça 49.